Tribunal: TJSP
Processo: 0035358-52.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - Recálculo da sexta-parte – Acórdão anterior que rejeitou os embargos opostos pela Fazenda do Estado, para manter decisão que determinou a incidência de atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros moratórios à base de 0,5% ao mês – Retorno dos autos

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - Recálculo da sexta-parte – Acórdão anterior que rejeitou os embargos opostos pela Fazenda do Estado, para manter decisão que determinou a incidência de atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros moratórios à base de 0,5% ao mês – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.